Tribunal: TJDFT
Processo: 0719899-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu/alimentando contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada pelo alimentante, julgou parcialmente procedente o pedido revisional para fixar obrigação alimentar que determina o pagamento, pelo genitor, de mensalidade escolar, de plano de saúde, de 50% (cinquenta por cento) do valor referente a material escolar e de valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.
2. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
4. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. Em razão da presunção das necessidades materiais do alimentando, que ainda não atingiu a maioridade civil, reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais apresentada, levando-se em consideração a idade do alimentando, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserido.
5. A obrigação alimentar fixada na r. sentença corresponde a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do alimentante e a aproximadamente 67% (sessenta e sete por cento) das despesas mensais estimadas pelo alimentando. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada não observa o binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte significativa das necessidades do alimentando.
6. Recurso conhecido e desprovido.